Tribunal: TJDFT
Processo: 0070465-84.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0070465-84.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: EDISON ANTÔNIO ACCIOLY DESPACHO Diante da não aceitação da proposta de acordo pelo recorrido (ID no 56100068), mantenha sobrestado o recurso extraordinário e suspensos os recursos especiais, nos termos da decisão de ID 16051061. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010